Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-70.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDO PIS-PASEP. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES LEGAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira gestora do PASEP.
2. O apelante, servidor público aposentado, alegou que, ao solicitar extratos de sua conta individual do PASEP após a aposentadoria, constatou saldo irrisório, sustentando incorreta aplicação dos índices de atualização monetária ao longo de sua vida funcional.
3. O juízo de origem concedeu a gratuidade de justiça, decretou a revelia da parte ré e indeferiu a produção de prova pericial contábil, entendendo suficientes as provas documentais e os parâmetros já analisados pela Contadoria Judicial em casos análogos.
4. Sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de comprovação de má gestão da conta PASEP e de utilização, pelo autor, de índices incompatíveis com a legislação de regência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil; (ii) estabelecer se ocorreu má gestão da conta individual do PASEP, mediante aplicação de índices ilegais de atualização monetária; e (iii) verificar a existência de responsabilidade civil da instituição financeira gestora e eventual direito à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de falta de interesse de agir é rejeitada, pois a improcedência da demanda justifica o manejo do recurso de apelação pela parte sucumbente.
7. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no princípio da persuasão racional, entende que o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
8. O indeferimento da perícia contábil mostra-se legítimo quando a prova técnica se revela desnecessária ou repetitiva, sobretudo diante de manifestações técnicas da Contadoria Judicial em processos análogos, que confirmam a regularidade dos cálculos realizados segundo as diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite o julgamento sem produção de novas provas quando o juízo considera o feito adequadamente instruído, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.
10. O PASEP é regido por legislação específica, cabendo ao Conselho Diretor do Fundo fixar os critérios de atualização monetária e rendimentos das contas individuais, e à instituição financeira gestora apenas aplicar tais índices, sem discricionariedade.
11. A legislação de regência não autoriza a aplicação de índices como IPCA, INPC ou SELIC às contas do PASEP, sendo previstos, conforme os períodos históricos, índices como ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP, além de juros legais de 3% ao ano e resultado líquido adicional.
12. Compete ao apelante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto à alegada incorreta aplicação dos índices legais de correção monetária.
13. A planilha apresentada pelo apelante utiliza critérios diversos dos legalmente previstos, como juros capitalizados mensalmente e taxa SELIC, sem demonstrar aderência às normas do Fundo PIS-PASEP, o que inviabiliza o reconhecimento de eventual diferença a seu favor.
14. À luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.300, inexiste inversão ou redistribuição do ônus da prova quanto à regularidade da atualização monetária, quando não demonstrados saques indevidos em caixa ou fatos extintivos do direito do autor.
15. Não comprovado ato ilícito ou má gestão por parte da instituição financeira gestora, afasta-se a responsabilidade civil e, por consequência, o dever de indenizar por danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide.
2. A atualização das contas do PASEP deve observar estritamente os índices previstos na legislação e nas diretrizes do Conselho Diretor do Fundo.
3. Incumbe ao participante comprovar a incorreta aplicação dos índices legais de correção monetária, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. Ausente prova de má gestão da conta PASEP, não há responsabilidade civil da instituição financeira gestora.”

Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: arts. 370, 371 e 373, I, do CPC; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; Decreto no 9.978/2019; Lei no 8.177/1991; Lei no 9.365/1996.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt no REsp 2.015.963/PR.
· STJ, Tema 1.300 (REsps repetitivos).
· TJDFT, Acórdãos no 1795450, no 1819174 e no 1818521.